Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICÁVEIS. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo desconsideração imotivada à ordem judicial para dar prosseguimento ao feito, especialmente quando se tratar de diligência que necessita de providência por parte da autora, ora apelante, adequada se mostra a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não se verifica quando a parte, pelos diversos chamamentos judiciais a ela feitos, plenas condições tinha de extrair da situação processual razoável prognóstico de que o feito seria prematuramente extinto se alteração significativa não houvesse em seu comportamento, uma vez que era mister atender ao reiterado comando do juízo a ela dirigidos.

3. Por não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes. Assim, não há necessidade de intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, de acordo com o previsto no § 1o [11]do artigo 485 do CPC, a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como dispõe o inciso IV[12], não a exige.

4. Deixando a parte de promover as diligências determinadas pelo magistrado, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade e economia processual. Hígida, portanto, a sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[12] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo